Tribunal: STF
Processo: ARE 1302080
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    DIREITO CIVIL E INTERNACIONAL PRIVADO. CONVENÇÃO DE HAIA SOBRE ASPECTOS CIVIS DO SEQUESTRO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS. RETENÇÃO DE MENOR. BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO PROPOSTA DENTRO DE UM ANO DO FATO. REGRESSO IMEDIATO. EXCEÇÕES. PECULIARIDADES DO CASO. INDEFERIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA.
    1. A Convenção de Haia, de 1980, tem por finalidade: "a) assegurar o retorno imediato de crianças ilicitamente transferidas para qualquer Estado Contratante ou nele retidas indevidamente; b) fazer respeitar de maneira efetiva nos outros Estados Contratantes os direitos de guarda e de visita existentes num Estado Contratante" (art. 1°).
    2. No art. 3°, a Convenção diz que há transferência ou retenção ilícita quando: "a) tenha havido violação a direito de guarda atribuído a pessoa ou a instituição ou a qualquer outro organismo, individual ou conjuntamente, pela lei do Estado onde a criança tivesse sua residência habitual imediatamente antes de sua transferência ou da sua retenção; e b) esse direito estivesse sendo exercido de maneira efetiva, individual ou em conjuntamente, no momento da transferência ou da retenção, ou devesse está-lo sendo se tais acontecimentos não tivessem ocorrido".
    3. Nos termos do art. 12: a) "quando uma criança tiver sido ilicitamente transferida ou retida nos termos do Artigo 3 e tenha decorrido um período de menos de 1 ano entre a data da transferência ou da retenção indevidas e a data do início do processo perante a autoridade judicial ou administrativa do Estado Contratante onde a criança se encontrar, a autoridade respectiva deverá ordenar o retomo imediato da criança" (§ 1°); b) "a autoridade judicial ou administrativa respectiva, mesmo após expirado o período de um ano referido no parágrafo anterior, deverá ordenar o retomo da criança", salvo exceções.
    4. No caso, apesar de a criança ter ingressado com seis meses e contar hoje com três anos e meio de idade, a situação não se enquadra literalmente na exceção prevista no art. 12, § 2° (integração ao novo meio), eis que a ação foi proposta há menos de ano da retenção. Além disso, alega-se que mesmo configurada quaisquer das exceções do art. 12, § 2°, art. 13 e art. 20, a restituição da criança é ato discricionário da autoridade requerida, conforme dispõe o art. 18: "As disposições deste Capítulo não limitam o poder das autoridades judiciais ou administrativas para ordenar o retorno da criança a qualquer momento".
    5. Há, todavia, que ser observadas certas peculiaridades, aplicando a lógica do razoável (Recaséns Siches) em relação: a) à excessiva ênfase na necessidade de cumprimento formal da Convenção, para não abrir precedente e não deixar o Brasil em situação difícil em suas relações internacionais; b) à fragilidade da adequação, ao caso, do conceito de "residência habitual"; c) ao tempo decorrido desde a retenção, em que pese pela morosidade do mecanismo judicial, e a possível adaptação da menor ao atual ambiente; d) à incerteza de como será tratada a criança depois de seu retorno, em contraste com a certeza de que atualmente está sendo bem cuidada; e) à conveniência de que a criança - no caso, do sexo feminino e de tenra idade - permaneça com a mãe; f) à improvável possibilidade de a mãe acompanhar a filha em sua volta e de sobreviver condignamente na Itália.
    6. Apelação a que se dá provimento” (eDOC 13, p. 98)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 97, do texto constitucional, e à Súmula Vinculante nº 10. 
    Nas razões recursais, o recorrente alega que a Quinta Turma do TRF, ao afastar a incidência de dispositivos da Convenção de Haia sobre Sequestro Internacional de Crianças, indiretamente reconheceu a sua inconstitucionalidade, o que teria o condão de transferir a competência para análise do caso ao Plenário ou do Órgão Especial do Tribunal (eDOC 14, p. 67-73).
    É o breve relatório. Decido. 
    A questão central dos autos é definir se a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal teria afastado dispositivos da Convenção de Haia sobre Sequestro Internacional de Crianças com fundamento na Constituição Federal, contrariando o enunciado da Súmula Vinculante 10, cuja redação é a seguinte:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    Analisando o feito, verifico que o Tribunal de origem não afastou a incidência da Convenção de Haia sobre os aspectos civis do Sequestro Internacional de Crianças, ratificada no Brasil por meio do Decreto nº 3.413/2000, de 14 de abril de 2000. Pelo contrário: valeu-se da permissão contida no art. 13 do referido documento internacional para fundamentar a permanência da criança no Brasil. 
    O art. 13 da Convenção de Haia sobre os aspectos civis do Sequestro Internacional de Crianças dispõe sobre as hipóteses em que a autoridade judicial do país requerido não é obrigada a ordenar o retorno da criança ao país de sua residência habitual. Confira-se, a seguir, os exatos termos do artigo: 
    Artigo 13 - Sem prejuízo das disposições contidas no Artigo anterior, a autoridade judicial ou administrativa do Estado requerido não é obrigada a ordenar o retorno da criança se a pessoa, instituição ou organismo que se oponha a seu retorno provar: 
    a) que a pessoa, instituição ou organismo que tinha a seu cuidado a pessoa da criança não exercia efetivamente o direito de guarda na época da transferência ou da retenção, ou que havia consentido ou concordado posteriormente com esta transferência ou retenção; ou 
    b) que existe um risco grave de a criança, no seu retorno, ficar sujeita a perigos de ordem física ou psíquica, ou, de qualquer outro modo, ficar numa situação intolerável. 
    A autoridade judicial ou administrativa pode também recusar-se a ordenar o retorno da criança se verificar que esta se opõe a ele e que a criança atingiu já idade e grau de maturidade tais que seja apropriado levar em consideração as suas opiniões sobre o assunto. 
    Ao apreciar as circunstâncias referidas neste Artigo, as autoridades judiciais ou administrativas deverão tomar em consideração as informações relativas à situação social da criança fornecidas pela Autoridade Central ou por qualquer outra autoridade competente do Estado de residência habitual da criança. (grifo nosso)
    Atento às particularidades do caso concreto, e visando ao melhor interesse da criança que possui absoluta prioridade aos olhos da Constituição Federal (art. 227, caput), o Relator do caso no Tribunal Regional Federal destacou: 
     Até aqui, numa concepção que se poderia classificar como literal, formal e positivista da Convenção de Haia, a sentença estaria correta (…). Há, todavia, que ser observadas algumas peculiaridades deste caso, aplicando a lógica do razoável (Recaséns Siches) em relação: a) à excessiva ênfase na necessidade de cumprimento formal da Convenção, para não criar precedentes e para não deixar o Brasil em situação difícil em suas relações internacionais; b) à fragilidade da adequação do conceito de "residência habitual"; c) ao tempo decorrido desde a retenção, em que pese pela morosidade do mecanismo judicial; d) à incerteza de como será tratada a criança depois de seu retorno, em contraste com a certeza de seu "status quo"; e) à conveniência de que a criança permaneça com a mãe, especialmente em razão de seu sexo e idade; f) à improvável possibilidade de a mãe acompanhar a criança em sua volta e de sobreviver condignamente na Itália. 
    (...)
    Em nenhum momento neste processo o apelado anunciou como pretende cuidar da criança na Itália. Não contestou a argumentação, da apelante, de que é uma pessoa solitária; ali, ao que consta, tem, próxima, apenas uma tia, trabalha o dia todo e viaja frequentemente para o exterior. A esses inconvenientes, alia-se a dificuldade de contratar serviçal (babá) em país europeu. Essa incerteza quanto à maneira como será tratada a criança na Itália, se não significa risco de "situação intolerável", no mínimo, contrasta com a certeza de que ela atualmente está sendo bem cuidada em companhia da mãe e de seus familiares. Foi dito nos autos que para "a cultura jurídica e social brasileira" a companhia da mãe é ideal para uma criança, especialmente - poderia ser acrescentado - se do sexo feminino e em tenra idade. É despropositado, para não dizer absurdo, argumentar que a mãe poderá deslocar-se para a Itália, acompanhando a filha, aqui deixando atividade rentável, curso universitário e o apoio da família, para ali sobreviver - e criar a filha - com uma pensão de 400 euros. No mínimo, teria que voltar a residir na casa do apelado, nas mesmas condições em que de lá se ausentou, porque a pensão não seria suficiente, sequer, para custear moradia. Em contrapartida, é notória a maior facilidade de o apelado vir ao Brasil, como já ocorre atualmente, em face da natureza de seus negócios. (eDOC 13, p. 88-93, grifo nosso)
    Assim, não há que se falar em violação à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou a sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos do texto constitucional, mas limitou-se a interpretar as normas da Convenção aplicáveis. 
    Ressalte-se que a exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional, o que não se verifica no caso dos autos.
    Ademais, divergir do entendimento firmado pelo TRF demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário por força do disposto na Súmula 279/STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11, p. 49), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente